Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712310-44.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAKE OR BREAK IMOVEIS S/A APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Make or Break Imóveis S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 11277858) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial pela ora apelante, consubstanciados na: a) declaração de ilegalidade da exigência de apresentação de balanço patrimonial e resultado financeiro, e b) homologação dos resultados dos certames regidos pelos editais n. 5/2018 (item 12) e 6/2018 (item 9), com o reconhecimento de que a autora se sagrou vencedora. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Opostos embargos de declaração (ID 11277860), o Juízo de origem os rejeitou (ID 11277864). Em suas razões recursais (11277871), a apelante suscita preliminar de nulidade da r. sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem não se manifestou, mesmo após instado com a oposição de aclaratórios, quanto às alegações referentes ao venire contra factum proprium e à violação ao princípio da legalidade. No mérito, alega que as exigências realizadas pela apelada, no transcurso da licitação, referentes à apresentação de balanço patrimonial e resultado financeiro, malgrado embasadas no parecer da Gerência de Contabilidade da Terracap, não se respaldam em lei. Aduz que é pessoa jurídica de direito privado, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.004/76). Assinala que o disposto no art. 1.179 do Código Civil não pode lhe ser exigido, tendo em vista que prevalece sobre a lei geral a legislação específica relativa às Sociedades Anônimas (art. 177 da Lei n. 6.004/76), consoante reza o art. 1.089 do código civilista. Explana que consta do livro-caixa o registro de todas as entradas e saídas financeiras da autora, sendo dispensável a realização de balanço patrimonial. Argumenta que a Receita Federal do Brasil entende que pode ser adotado o Livro-Caixa para comprovação das operações das pessoas jurídicas optantes pelo regime da tributação do lucro presumido, nos termos do art. 600, parágrafo único, do Decreto n. 9.580/18. Sustenta que a própria requerida enviou e-mail solicitando que a autora apresentasse o livro-caixa no processo licitatório e que a posterior exigência de balanço patrimonial e resultado financeiro, sob pena de desclassificação no certame e perda da caução, revela-se desarrazoada e perfilha intento de locupletamento indevido, bem como caracteriza venire contra factum proprium. Defende que não há dever ou obrigação a ser imposto aos particulares sem respaldo em lei, consoante o princípio insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal, ainda que previsto em edital. Aponta que “a verdadeira garantia de recebimento do preço, em favor do ente público é a cláusula de alienação fiduciária prevista no item 39 dos Editais, que por certo não deixa margem de prejuízo ao erário em caso de inadimplência do licitante”. Requer, assim, o provimento do recurso para que se proceda à cassação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, para enfrentamento dos temas referentes ao venire contra factum proprium e violação ao princípio da legalidade. Subsidiariamente, caso se entenda que a causa está madura para julgamento, pugna para que o recurso seja provido para reformar a r. sentença e reconhecer a ilegalidade das reportadas exigências realizadas pela Terracap, determinando-se a homologação dos resultados dos certames regidos pelos editais n. 5/2018 (item 12) e 6/2018 (item 9), com o reconhecimento de que a autora se sagrou vencedora. Preparo recolhido (ID 11277873). Apresentadas contrarrazões (ID 11277879). Após inclusão do processo em pauta de julgamento, as partes manifestaram interesse em realizar acordo e, portanto, esta Relatoria determinou a retirada de pauta e o envio dos autos ao CEJUSC-SEG (ID 14903047). Em seguida, a Terracap informou que não houve acordo e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 19638808). Determinada nova inclusão do processo em pauta, a Terracap peticionou aos autos (ID 22330113), assinalando que a Diretoria Colegiada realizou acordo com Make Or Break Imóveis S.A., conforme documento coligido ao ID 22330116. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora participou de concorrência pública promovida pela Terracap para venda de imóveis, sendo preliminarmente classificada no item 12 do edital n. 5/2018, referente ao imóvel localizado na SQNW 306, Projeção I, com a proposta de R$18.840.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta mil reais), e no item 9 do edital n. 6/2018, relativo ao imóvel localizado na SQNW 106, Projeção K, com a proposta de R$17.778.000,00 (dezessete milhões, setecentos e setenta e oito mil reais). Entretanto, a autora não apresentou os documentos exigidos no item 37.2.4. do edital, no tocante à opção de pagamento a prazo, juntando apenas o livro-caixa, sob a justificativa de que é optante do regime de tributação com base no lucro presumido, como se observa da declaração aos IDs 11277827, p. 22, e 11277826, p. 31. Lado outro, no acordo coligido ao ID 22330116, observa-se que as partes, por seus advogados, fazendo alusão a processo administrativo não juntado aos autos (processo SEI 00111-00000146/2019-61), convencionaram a venda dos reportados imóveis, na modalidade de pagamento à vista, por boleto, dispondo ainda quanto à dispensa da comprovação da capacidade financeira exigida no edital do certame, bem como quanto a obrigações para fins cartorários e consequências advindas do inadimplemento, confira-se, ad litteris: 1 – Em razão da Decisão de Diretoria Colegiada no 795, de 17/12/2020, proferida no processo SEI 00111-00000146/2019-61, a TERRACAP acorda com a empresa MAKE OR BREAK IMOVEIS S/A, e esta aceita, a homologação da venda do item 12, do Edital 05/2018 (SQNW 306, PROJ. I), e do item 9, do Edital 06/2018 (SQNW 106, PROJ. K), a favor da referida empresa, mediante as seguintes condições: 1.1 - Pagamento à vista do boleto emitido pela TERRACAP em desfavor da empresa MAKE OR BREAKE IMÓVEIS S/A, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, após o trânsito e julgado da decisão homologatória do presente Acordo, do valor total estimado de R$ 36.618.000,00 (trinta e seis milhões seiscentos e dezoito mil reais), devendo ser abatido às cauções pagas pelas projeções, dispensada a apresentação de documentação para análise da capacidade financeira; e 1.2 – Efetuado e identificado o regular pagamento do boleto, a TERRACAP promoverá, no prazo de até 5 (cindo) dias, a homologação final da venda das projeções adquiridas em favor da empresa MAKE OR BREAKE IMÓVEIS S/A, com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, solicitará junto ao cartório de imóveis competente as providências para registro e escrituração em favor desta. 2 – Na hipótese de inadimplemento da obrigação constante do item 1.1, as partes convencionaram que a TERRACAP está autorizada, de pleno direito, a proceder o imediato cancelamento da oferta de venda das projeções e, igualmente, estará imediatamente liberada para que inclua as projeções listadas em novo Edital de licitação visando venda em concorrência pública. (sic) O recurso é aviado contra a sentença que reputou hígida a decisão administrativa da Terracap que, a seu turno, aponta à desclassificação da empresa e ao pagamento de multa nos termos do edital. A homologação de acordo extrajudicial deve obediência aos limites da lide entre as partes e possuir respaldo normativo dos seus termos. Evidencia-se que a modificação que se pretende realizar com o documento coligido ao ID 22330116 extrapola os limites, inclusive temporais, do processo de licitação objeto da lide, ao largo do edital que é instrumento vinculante aos licitantes e à Administração, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.666/93 Com efeito, o quadro inviabiliza a pretendida homologação judicial do acordo e o pleito deve ser compreendido como ato incompatível com a vontade de recorrer. É pertinente, no ponto, a transcrição do relatório da r. sentença de improcedência que descreve o ocorrido nos autos, litteris: A autora relatou que, em procedimentos licitatórios promovidos pela ré, sagrou-se vencedora para a aquisição dos imóveis situados na SQNW 306, PROJ I, e na SQNW 106, PROJ K. Após o pagamento da caução e a apresentação da documentação, a licitante publicou Aviso de Homologação e Convocação de Licitação. No procedimento de análise da documentação, a TERRACAP passou a exigir a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado econômico da adquirente ou o pagamento à vista, sob pena de aplicação da penalidade de desclassificação com retenção da caução. Alegou ser sociedade anônima que optou pela tributação por meio de lucro presumido nos moldes da Lei no 9.430/96, razão pela qual, às Receitas, apresenta apenas Livro-Caixa, mas não balanço patrimonial. Argumentou não se submeter ao regramento do artigo 1.179 do Código Civil, e sim à Lei 6.004/76, de maior especialidade. Defendendo que a Lei admite a substituição do balanço patrimonial pelo livro-caixa, argumentou não ser possível a exigência da exibição de balanço patrimonial pela ré para aferição de sua capacidade econômico-financeira. Com base nisso, a autora pleiteou a declaração de ilegalidade da exigência de apresentação de balanço patrimonial e resultado financeiro e a condenação da ré a homologar o resultado dos certames (edital 5/2018, item 12 e edital 06/2018 item 9) com o reconhecimento de que a demandante foi vencedora. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Citada, a TERRACAP contestou, requerendo a comunicação da existência da presente demanda ao Ministério Público do Distrito Federal e ao Tribunal Regional de São Paulo, para apurar origens ilícitas do capital da autora, da qual é sócio Luiz Eduardo Estevão de Oliveira. No mérito, defendeu que os Editais de Licitação n.o 05/2018 e 06/2018 exigem a apresentação de cópia autenticada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do exercício registrado na Junta Comercial para os licitantes que pretendem efetuar o pagamento do preço a prazo (item 37.2.4). Sustentou existir previsão editalícia para as exigências impostas à autora. As considerações lançadas na peça de defesa foram repetidas em contrarrazões. Destaca-se, portanto, o dever de observância do processo de licitação no tempo próprio de sua realização, diante da casuística descrita e das normas afetas à administração pública, todas vinculantes às partes, em que sobressai o princípio da legalidade. Não se cuida de direitos disponíveis. E a homologação do acordo revela-se inviável. O ajuste apenas serve juridicamente à preclusão e à configuração de ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC ou, compreendido em outra direção, desistência tácita do recurso, a teor do art. 998 do CPC. Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Configura ato incompatível com a vontade de recorrer o superveniente ajuste de vontade celebrado entre as partes litigantes, nos termos do art. 503 do CPC/1973, relativo ao art. 1.000 do CPC/2015.(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1405186/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 03/08/2018) 3. Nesses termos, e amparo nos arts. 998 e 1.000 do CPC, não conheço do recurso de apelo. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Preclusa a presente decisão, encaminhem os autos à origem para arquivo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora